Tribunal: TJMT
Processo: 1017693-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017693-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOLURDIMAR JOSE DOS SANTOS - CPF: 420.500.063-49 (ADVOGADO), JULIANY MOURA DA SILVA - CPF: 033.370.721-43 (AGRAVANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0282-62 (AGRAVADO), PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 26.207.496/0004-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANY MOURA DA SILVA - CPF: 033.370.721-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), J. M. M. D. S. G. (AGRAVANTE), JAIR TAVARES DA SILVA - CPF: 674.342.748-91 (ADVOGADO), FILIPE EDUARDO DE LIMA RAGAZZI - CPF: 275.375.838-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017693-60.2024.8.11.0000

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por consumidor que alega ter sofrido alergia alimentar após ingerir produto adquirido em supermercado. O juiz de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do supermercado e extinguiu o processo em relação a ele.

2.

O agravante busca a reforma da decisão para que o supermercado seja mantido no polo passivo da demanda e requer a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o supermercado, como comerciante, possui legitimidade passiva para responder pela indenização decorrente de vício em produto alimentício.

2.

Outra questão em discussão é saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

III. Razões de decidir

1.

A responsabilidade pelo fato do produto é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de produção e distribuição do bem, conforme o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O comerciante, mesmo apesar de não ter fabricado, responde solidariamente com o fabricante pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito no produto.

3.

É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente, conforme o art. 6o, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para determinar o retorno da empresa Sendas Distribuidora S/A ao polo passivo da demanda e inverter o ônus da prova em favor do autor.

Tese de julgamento:
“1. O comerciante possui legitimidade passiva para responder por vício em produto alimentício, em razão da responsabilidade solidária entre todos os fornecedores da cadeia de produção e consumo. 2. É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação ou quando demonstrada a sua hipossuficiência. ”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 18, 6o, VIII, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC: 10035739320188110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023; TJ-MG - AC: 50006105720188130439, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 01/10/2020, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020; TJ-SP - AC: 10030082720208260176 SP 1003008-27.2020.8.26.0176, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/11/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017693-60.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
J.M.M.D.S.G. (Representado por por sua mãe Juliany Moura da Silva)

AGRAVADAS
: Sendas Distribuidora S/A (Assaí atacadista) e Pandurata Varejo De Alimentos LTDA (Bauducco).

Processo origem: 1023822-46.2022.8.11.0002

1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande

RELATORIO

Agravo interposto por
J.M.M.D.S.G. (Representado por sua mãe Juliany Moura da Silva),

contra decisão que, na Ação Ordinária, declarou e
x officio
a ilegitimidade passiva da empresa Sendas Distribuidora S/A e julgou o feito extinto sem resolução de mérito com relação a ela, na forma prevista no art. 485, VI, do CPC, e assim, o feito prosseguir tão somente contra a empresa Pandurata Varejo de Alimentos Ltda.

Relata que após consumir um bolinho da marca Bauducco, comprado no Supermercado Assaí, sentiu-se mal e foi diagnosticado com alergia alimentar. Diante disso, propôs ação judicial em face de ambas as empresas, alega que o produto estava impróprio para consumo.

Sustenta que a decisão merece ser reformada, alega que o Assaí, como comerciante, também faz parte da cadeia de produção e, portanto, possui legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor.

Argumenta que a inversão do ônus da prova é cabível no caso, em razão da hipossuficiência do consumidor e da maior facilidade das empresas em comprovar a segurança do produto.

Defende o cabimento e o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de manter o Supermercado Assaí no polo passivo da demanda e que seja invertido o ônus da prova.

Liminar
(Id. 224624696): Indeferida.

Contrarrazões
(Id. 230186189): Pelo desprovimento.

O
Ministério Público
, em parecer Id. 241776668, manifestou-se pela não intervenção no feito, por entender que a matéria em debate não se submete ao interesse público justificador da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017693-60.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
por
J.M.M.D.S.G. (Representado por sua mãe Juliany Moura da Silva)
, contra decisão nos autos da ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de Sendas Distribuidora S/A e Pandurata Varejo De Alimentos LTDA., declarou de ofício a ilegitimidade passiva da empresa Sendas Distribuidora S/A e julgou o feito extinto sem resolução do mérito em relação a ela.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade pelo fato do produto, prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, é solidária entre todos os fornecedores que integram a cadeia de produção e distribuição do bem.

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Desse modo, o comerciante, apesar de não ter fabricado o produto, responde solidariamente com o fabricante pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito no produto.

No caso em tela, o agravante alega que adquiriu um bolinho da marca Bauducco (
Pandurata Varejo De Alimentos LTDA)
no supermercado Assaí (
Sendas Distribuidora S/A)
e que, após ingerir o produto, sofreu alergia alimentar.

Diante disso, entende-se que o Assaí Atacadista, como comerciante do produto, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, juntamente com a fabricante Bauducco.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUES - DESACORDO COMERCIAL - CHEQUE ENDOSSADO A TERCEIRO DE BOA-FÉ QUE NÃO PARTICIPOU DA CADEIA DE PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DO BEM - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS VALORES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que a necessidade de responder por quaisquer falhas ou danos abrange não apenas quem manteve contato direto com o consumidor (comerciante), mas também os fornecedores que tenham participado da cadeia de produção e circulação do bem (fabricante, produtor, construtor, importador e incorporador)
. 2. Considerando que a segunda ré não participou da cadeia que envolve a relação entre as autoras e a primeira ré, tem-se que aquela não possui responsabilidade pelas falhas relatadas, devendo ser afastado o dano material sobre ela recaído. 3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - AC: 10035739320188110041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA - PRECLUSÃO - REJEIÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUE SERIA IMPRÓPRIO PARA CONSUMO (FATO DO PRODUTO) -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE O COMERCIANTE E O FABRICANTE - MESMA CADEIA DE FORNECIMENTO
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE - REJEIÇÃO - REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - NECESSIDADE - Em busca da verdade real é possível a juntada de documentos após a prolação da sentença quando a parte adversa pode manifestar-se sobre essas provas, respeitando-se, dessa forma, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa -
O comerciante tem legitimidade passiva para responder por eventual dano decorrente da disponibilização de produto supostamente impróprio para consumo, ainda que possa ser identificado o fabricante, porque é objetiva e solidária a responsabilidade daqueles que integram a mesma cadeia de produção, como forma de melhor garantir os direitos do consumidor, a afastar o tradicional critério de as partes atribuírem umas às outras a responsabilidade pelo fato do produto.
(TJ-MG - AC: 50006105720188130439, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 01/10/2020, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020)

Quanto à inversão do ônus da prova, se verifica que também assiste razão ao agravante.

Com efeito, o art. 6o, VIII, do CDC dispõe que o ônus da prova pode ser invertido em favor do consumidor, quando for verossímil a alegação ou quando ele for hipossuficiente..

Art. 6o
São direitos básicos do consumidor:

VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, o autor alega que o bolinho estava impróprio para consumo e que isso lhe causou alergia alimentar. Tal alegação é verossímil, sendo certo que o autor, como consumidor, encontra-se em situação de hipossuficiência em relação às empresas rés.

É importante lembrar que, mesmo com a inversão do ônus da prova, a parte autora ainda precisa demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. No caso em questão, a parte autora comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, bem como demonstrou a ocorrência do dano alegado.

Nesse contexto:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALIMENTO COM CORPO ESTRANHO –
RELAÇÃO DE CONSUMO HAVIDA ENTRE AS PARTES LITIGANTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO –
DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO E ATINGE O PATAMAR DE LESÃO ANÍMICA PASSÍVEL DE REPARAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10030082720208260176 SP 1003008-27.2020.8.26.0176, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/11/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Assim, entende-se que a inversão do ônus da prova se mostra medida que se impõe, a fim de facilitar a defesa dos direitos do consumidor.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para determinar o retorno da empresa Sendas Distribuidora S/A ao polo passivo da demanda, bem como inverter o ônus da prova em favor do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024